Tribunal: TJDFT
Processo: 0750989-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750989-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EMILIO DE CARVALHO MOREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BRB-BANCO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Indefiro o pleito para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, a referida questão já foi submetida à apreciação desta egrégia Turma Cível, através do Agravo de Instrumento n. 0702504-97.2022.8.07.0000, inclusive quanto ao superendividamento da parte, tendo sido indeferida a benesse. Não foram apresentados fundamentos para demonstrar a alteração do panorama fático. Assim, intime-se a parte agravante a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator